Tribunal: TJDFT
Processo: 0003683-87.2016.8.07.0010
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0003683-87.2016.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, CLAUDIO MARTINS SANTOS, ELIANA LUCIANO DOS REIS APELADO: CLAUDIO MARTINS SANTOS, ELIANA LUCIANO DOS REIS, MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E S P A C H O Trata-se de apelações criminais interpostas pelo MPDFT, por ELIANA LUCIANO DOS REIS e por CLÁUDIO MARTINS DOS SANTOS contra a sentença de ID: Num. 14574904 proferida pelo Juízo da Primeira Vara e Tribunal do Júri de Santa Maria/DF, que julgou parcialmente procedente o pedido contido na denúncia para condenar CLÁUDIO MARTINS SANTOS como incurso no crime contra a ordem tributária previsto no art. 1o, II (por vinte e duas vezes), da Lei no 8.137/90, na forma do art. 71 do CP e para condenar ELIANA LUCIANO DOS REIS como incursa no art. 1o, II (por sete vezes), da Lei no 8.137/90, na forma do art. 71 do CP, sendo imposta a ambos as reprimendas de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime inicialmente aberto e ao pagamento de 140 (cento e quarenta) dias-multa, sendo cada dia-multa fixado em um salário-mínimo vigente à época dos fatos. Por meio da manifestação de ID: Num. 15261878, a Procuradoria requereu: “Compulsando aos autos, verifica-se que o Órgão Ministerial apresentou suas razões de recuso (ID: 14574917) bem como as contrarrazões aos apelos dos demais recorrentes (ID:14574921 e ID: 14897692), assim como fez a apelante ELIANA LUCIANO DOS REIS, que apresentou suas razões (ID: 14574919) e contrarrazões em relação ao pleito ministerial (ID: 14574923). Todavia, o recorrente CLÁUDIO MARTINS DOS SANTOS, em que pese ter apresentado suas razões de apelação (ID: 14873500), não apresentou suas contrarrazões ao recurso do MP, de modo que, em observância ao princípio da ampla defesa e do contraditório, deve o nobre causídico que patrocina os interesses desta parte ser intimado para que o faça, para que, após, seja concedida nova vista a esta Procuradoria de Justiça para a elaboração de Parecer.” Analisando os autos, verifico que o recorrente,CLÁUDIO MARTINS DOS SANTOS, não apresentou contrarrazões recursais. Dessa forma, nos termos do pedido formulado acima, intime-se o patrono do referido apelante para apresentar as contrarrazões ao recurso do Ministério Público, em observância ao Princípio da ampla defesa. Após, retornem os autos à Procuradoria de Justiça para manifestação. Brasília, 31 de março de 2020 09:23:37. ROBSON BARBOSA Desembargador